Tribunal: STF
Processo: RE 1425168
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO. ABSOLVIÇÃO PELO CONSELHO DE SENTENÇA DO TRIBUNAL DO JÚRI. TESE DE LEGÍTIMA DEFESA DA HONRA. INADMISSIBILIDADE JURÍDICA. ADPF 779. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM DECISÃO TOMADA POR ESTA SUPREMA CORTE EM SEDE DE CONTROLE ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.



    Decisão: Trata-se de recurso extraordinário manejado com arrimo na alínea a do permissivo constitucional contra acórdão que assentou: 



    “PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO PELO CONSELHO DE SENTENÇA. TESE DEFENSIVA DE LEGÍTIMA DEFESA DA HONRA. INCONSTITUCIONALIDADE. ADPF 779. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. ART. 593, III, "A", CPP. PEDIDO RECURSAL DE NULIDADE DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE. CONSEQUENTE RETORNO DOS AUTOS À INSTÂNCIA DE ORIGEM PARA REALIZAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO. APELAÇÃO CRIMINAL CONHECIDA E PROVIDA. 



    1. Nos crimes de competência do Júri Popular, é vedado ao Tribunal de Justiça incursionar demasiadamente no mérito e decidir acerca da matéria fática que envolve a conduta delitiva, vez que a análise recursal da decisão do Conselho de Sentença encontra limites constitucionais, devendo qualquer intervenção ser feita com cautela e em inafastável obediência ao art. 5º, XXXVIII, "d", da CF/88, que prevê a soberania dos vereditos dos jurados. 



    2. Nesse sentido, admite-se a reforma das decisões do Tribunal do Júri quando ocorrer nulidade posterior à pronúncia, nos termos do art. 593, III, "a", do Código de Processo Penal, situação em que o veredito poderá ser anulado pela instância revisora, a fim de submeter o réu a um novo julgamento. 



    3. In casu, o Conselho de Sentença acatou a tese levantada pela defesa, a saber, a legítima defesa da honra, para absolver o Acusado da prática do crime de homicídio qualificado por motivo fútil e por meio que impossibilitou a defesa da vítima, em razão de suposta violência sexual cometida pela Vítima contra a filha do Acusado.



    4. O recurso interposto fundamenta a ocorrência de nulidade posterior à pronúncia na impossibilidade de utilização da tese defensiva de legítima defesa da honra perante o Tribunal do Júri, dada a inconstitucionalidade reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento da ADPF n.º 779. 



    5. Ao analisar a ação objetiva, o Supremo decidiu que "a chamada ''legítima defesa da honra'' não encontra qualquer amparo ou ressonância no ordenamento jurídico pátrio", bem como, possibilitou ao titular da acusação a faculdade de recorrer, na forma do art. 593, III, "a", do CPP, contra a decisão proferida pelo Tribunal do Júri, na hipótese em que a defesa se utilizar, direta ou indiretamente, da citada tese, restando nulos os debates por ocasião da sessão do júri quando não obstados pelo Juiz-Presidente. 



    6. Concluindo-se, por conseguinte, que a nulidade arguida pelo Ministério Público do Estado, titular da acusação e, ora, Apelante, encontra sustento no precedente jurisprudencial suscitado e, assim, tem-se por necessária a anulação do julgamento perante o Tribunal do Júri, com fundamento no art. 593, III, "a", do CPP, ante a utilização direta, pela defesa do Acusado, da inconstitucional tese de legítima defesa da honra. 



    7. Apelação Criminal CONHECIDA E PROVIDA.”



    Não foram opostos embargos de declaração. 



    Nas razões do apelo extremo, o recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao art. 5º, XXXVIII, c, da Constituição Federal. 



    Argumenta, em síntese, que, “diferentemente do significado que se tenta atribuir, a legítima defesa da honra é sim, tecnicamente, legítima defesa, vez que o recorrente inibiu as ações do malfeitor Anselmo, protegendo os direitos de terceiros, quer seja das filhas menores, em razão dos abusos sexuais e ameças sofridas”.



    O Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade do apelo extremo. 



    É o relatório. DECIDO.



    O presente recurso não merece prosperar.



    Deveras, a Constituição da República, em seu artigo 5º, XXXVIII, c, assegura a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri como garantia fundamental. 



    Nada obstante, a jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que “o específico pronunciamento do Tribunal do Júri não é inatacável, incontrastável ou ilimitado, devendo respeito ao duplo grau de jurisdição” (HC 199.098-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 14/06/2022).



    Nesse sentido, o Pleno desta Suprema Corte referendou, nos autos da ADPF 779, medida cautelar para conferir interpretação restritiva ao artigo 25, caput, do Código Penal, e afastar a possibilidade de utilização da tese de legítima defesa da honra perante o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, sob pena de nulidade do julgamento. Referido julgamento restou assim ementado: 



    “Referendo de medida cautelar. Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Interpretação conforme à Constituição. Artigos 23, inciso II, e 25, caput e parágrafo único, do Código Penal e art. 65 do Código de Processo Penal. “Legítima defesa da honra”. Não incidência de causa excludente de ilicitude. Recurso argumentativo dissonante da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF), da proteção à vida e da igualdade de gênero (art. 5º, caput, da CF). Medida cautelar parcialmente deferida referendada.



    1. “Legítima defesa da honra” não é, tecnicamente, legítima defesa. A traição se encontra inserida no contexto das relações amorosas. Seu desvalor reside no âmbito ético e moral, não havendo direito subjetivo de contra ela agir com violência. Quem pratica feminicídio ou usa de violência com a justificativa de reprimir um adultério não está a se defender, mas a atacar uma mulher de forma desproporcional, covarde e criminosa. O adultério não configura uma agressão injusta apta a excluir a antijuridicidade de um fato típico, pelo que qualquer ato violento perpetrado nesse contexto deve estar sujeito à repressão do direito penal. 



    2. A “legítima defesa da honra” é recurso argumentativo/retórico odioso, desumano e cruel utilizado pelas defesas de acusados de feminicídio ou agressões contra a mulher para imputar às vítimas a causa de suas próprias mortes ou lesões. Constitui-se em ranço, na retórica de alguns operadores do direito, de institucionalização da desigualdade entre homens e mulheres e de tolerância e naturalização da violência doméstica, as quais não têm guarida na Constituição de 1988. 



    3. Tese violadora da dignidade da pessoa humana, dos direitos à vida e à igualdade entre homens e mulheres (art. 1º, inciso III , e art. 5º, caput e inciso I, da CF/88), pilares da ordem constitucional brasileira. A ofensa a esses direitos concretiza-se, sobretudo, no estímulo à perpetuação da violência contra a mulher e do feminicídio. O acolhimento da tese tem a potencialidade de estimular práticas violentas contra as mulheres ao exonerar seus perpetradores da devida sanção. 



    4. A “legítima defesa da honra” não pode ser invocada como argumento inerente à plenitude de defesa própria do tribunal do júri, a qual não pode constituir instrumento de salvaguarda de práticas ilícitas. Assim, devem prevalecer a dignidade da pessoa humana, a vedação a todas as formas de discriminação, o direito à igualdade e o direito à vida, tendo em vista os riscos elevados e sistêmicos decorrentes da naturalização, da tolerância e do incentivo à cultura da violência doméstica e do feminicídio.



    5. Na hipótese de a defesa lançar mão, direta ou indiretamente, da tese da “legítima defesa da honra” (ou de qualquer argumento que a ela induza), seja na fase pré-processual, na fase processual ou no julgamento perante o tribunal do júri, caracterizada estará a nulidade da prova, do ato processual ou, caso não obstada pelo presidente do júri, dos debates por ocasião da sessão do júri, facultando-se ao titular da acusação recorrer de apelação na forma do art. 593, III, a, do Código de Processo Penal. 



    6. Medida cautelar parcialmente concedida para (i) firmar o entendimento de que a tese da legítima defesa da honra é inconstitucional, por contrariar os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF), da proteção à vida e da igualdade de gênero (art. 5º, caput, da CF); (ii) conferir interpretação conforme à Constituição aos arts. 23, inciso II, e 25, caput e parágrafo único, do Código Penal e ao art. 65 do Código de Processo Penal, de modo a excluir a legítima defesa da honra do âmbito do instituto da legítima defesa; e (iii) obstar à defesa, à acusação, à autoridade policial e ao juízo que utilizem, direta ou indiretamente, a tese de legítima defesa da honra (ou qualquer argumento que induza à tese) nas fases pré-processual ou processual penais, bem como durante o julgamento perante o tribunal do júri, sob pena de nulidade do ato e do julgamento. 



    7. Medida cautelar referendada.”



    In casu, o Tribunal a quo deu provimento ao apelo ministerial para anular a sentença que absolvera o ora recorrente, em razão do reconhecimento de nulidade posterior, caracterizada pela “utilização direta, pela defesa do Acusado, da inconstitucional tese de legítima defesa da honra”. 



    Verifica-se, portanto, que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte. 



    Consectariamente, forçoso é concluir que, à luz do entendimento desta Corte, o presente recurso extraordinário revela-se inadmissível.



    Ex positis, DESPROVEJO o recurso, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de maio de 2023    



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente